Tribunal: CARF
Processo: 10580.730831/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730831/2010-60
ACÓRDÃO
2102-003.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LANDULFO VITAL DE ARAÚJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008

RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não
merece
conhecimento
o
recurso
voluntário
interposto
intempestivamente, nos termos do art. 33, do Decreto Federal no
70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730831/2010-60
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamento de imposto de renda
(Auto de Infração, de fls. 3 e 13), apurado nos anos-calendários 2005, 2006, 2007 e 2008, no valor
total principal de R$ 470.114,14, e respectivos encargos, a partir das análises e conclusões
constantes no Termo de Verificação Fiscal – TVF, de fls. 14 a 17, merecendo destaque os seguintes
trechos:

2— INFRAÇÃO APURADA — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

Assim dispõe o art. 42 da Lei n° 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Como exposto acima, o contribuinte foi regularmente intimado a comprovar a
origem dos recursos depositados/creditados em suas contas bancárias, por meio do
Termo de Intimação lavrado em 09/08/2010. O anexo do referido Termo relacionava
todos os depósitos/créditos que deveriam ser comprovados, de acordo com a legislação
vigente. Entretanto, decorridos 71 dias da ciência do auto de infração, o contribuinte não
apresentou qualquer esclarecimento ou documento comprobatório.

Considerando o prazo dilatado concedido ao contribuinte, não há como se alegar
falta de tempo para apresentar a comprovação solicitada.

Portanto, partindo dos valores constantes da planilha anexa ao Termo de Intimação
de 09/08/2010, consolidamos mensalmente os depósitos/créditos com origem não
comprovada na planilha intitulada Demonstrativo de Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada — Consolidação Mensal. Esses valores serão objeto de lançamento de ofício,
nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, acima transcrito.

2.

Houve interposição de impugnação (fls. 352/363) por parte do contribuinte, a qual
foi julgada pela 18a Turma da DRJ/RJO, no âmbito do Acórdão DRJ no 12-72.110, fls. 371/379,
datado de 22/01/2015, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, nos termos assim
ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006,2007,2008
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. ASSINATURAS DOS AUTUANTES.
O fato de constar no auto de infração o nome e matrícula de uma terceira auditora fiscal,
sem sua assinatura, é inteiramente irrelevante, pois dois auditores assinam o auto de
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730831/2010-60
3
infração, bastando a assinatura e identificação funcional de apenas um auditor fiscal para
o auto de infração atender à exigência formal do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.

UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À CPMF.

É legítima a utilização das informações sobre as movimentações financeiras relativas à
CPMF para instaurar procedimento administrativo que resulte em lançamento de outros
tributos, mesmo após 31 de dezembro de 2007, quando já se encontrava extinta a
autorização constitucional para União instituir a contribuição.

CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Inexiste embaraço ao exercício do direito de defesa se o sujeito passivo teve ciência do
auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal, contendo a descrição dos fatos e a
fundamentação legal e probatória das infrações, e se lhe foi concedida ampla
oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos, tanto no curso da ação fiscal
quanto durante a fase impugnatória.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

3.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 14/07/2015, fl. 382, em
face do qual interpôs em 27/08/2015 (vide carimbo, fls. 384) o seu respectivo Recurso Voluntário
(fls. 384/398), no âmbito do qual apresentou preliminar de nulidade do auto, por entender o
contribuinte de que o fisco não poderia exigir os depósitos em razão de o contribuinte não ser
obrigado a manter escrituração e que o auto estaria desprovido dos atributos de validade (ex:
descrição dos fatos, disposição legal, etc.) e, que em razão disso, teria sido cerceado o seu direito
à defesa, e, quanto ao mérito, defender o contribuinte a necessidade de se deduzir dos autos os
valores já declarados pelo contribuinte e defender que haveria de ter sido aplicado o desconto
simplificado de 20%, aplicável quando da declaração de ajuste anual do imposto de renda sobre a
pessoa física.

4.

Ao final (fl. 398), o contribuinte requer o acolhimento da preliminar e, quanto
ao mérito, o seu provimento.
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é intempestivo, na medida em que interposto fora do
prazo de 30 dias, previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, isso porque, o
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730831/2010-60
4
contribuinte interpôs o recurso em 27/08/2015 (vide carimbo, fls. 384), quando a ciência
se deu em 14/07/2015 (fl. 382), ou seja, após o trintídio legal.
8.

A fim de defender a tempestividade, o contribuinte assim manifestou (fl.
386):

Considerando que a Recorrente mora em condomínio com uma série de ruas
identificadas apenas por letras, assim a entrega da notificação ocorreu em lugar
diverso ao informado Receita Federal.

Aliás, pode-se notar que os "AR" apensos no processo estão com a seguinte
indicação de endereço:

a) Fls. 20— CND Parque Costa Verde QCL 32;
b) Fls. 350 — CND Parque Costa Verde Q- L, 32; e,
c) Fls 382 - CND Parque Costa Verde Q - C, L, 32;

Em verdade, a Recorrente apenas recebeu e tomou ciência da comunicação em
24 de agosto; nesse aspecto tempestivo. Requer ainda, que em eventual
intempestividade seja observada a verdade material e realizada a revisão de
ofício, mormente quanto aos rendimentos oferecidos à tributação provenientes da
atividade rural, bem como os rendimentos sujeitos ao carnê Leão que não foram
deduzidos dos depósitos bancários não comprovados.
Dessa forma, a Recorrente submete-se aos critérios de justiça do Carf, quanto ao
acatamento do presente recurso, conforme previsto no PAF, Decreto n9 70.235,
de 1972.
9.

No processo, as notificações/intimações se deram com as seguintes
nomenclaturas:
a) Parque Costa Verde QCL 32, fl. 20;
b) Parque Costa Verde Q-L, 32, fl. 350;
c) Parque Costa Verde Q-C, L - 32; fl. 382.

10.

Em comprovante de endereço disposto no processo, fl. 25, verifica-se que o
contribuinte reside no Lote no 32 de referido condomínio, também mencionada de Lote L-
32, na fl. 54.
11.

Na fl. 57, em escritura de compra e venda, há indicação de que se trata do
Lote no 32, da Quadra C.
12.

Assim, necessário considerar que as intimações de fls. 20 e 350 não são
objeto de apreciação para fins de verificação da tempestividade, as quais, inclusive, foram
levadas a efeito, ou seja, foram devidamente atendidas pelo contribuinte.
13.

A notificação, portanto, dirigida à Quadra C, Lote 32, constante na fl. 382,
não merece ser afastada, a pretexto de que teria sido realizada em “lugar diverso”,
quando não o foi, já que todas foram dirigidas ao endereço correto.

14.

Em razão do exposto, não merece ser conhecido o recurso voluntário

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730831/2010-60
5
Conclusão
15.

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 415
DF CARF MF
Original